Tribunal: TJSP
Processo: 2293923-62.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Limite de Idade
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
R No 59, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2016, DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA – LIMITAÇÃO MÁXIMA ETÁRIA E MÍNIMA DE ALTURA PARA INGRESSO NO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL – INADMISSIBILIDADE DA LIMITAÇÃO DE IDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA ISONOMIA – ADMISSIBILIDADE DA RESTRIÇÃO DE ALTURA – NATUREZA DO CARGO, INSERIDO NO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA – ADPF No 995 – ENTENDIMENTO ASSENTADO NO JULGAMENTO DO TEMA No 646 DO STF.
1. Cargo que exige vigor físico dos agentes públicos. O Estado tem todo o direito de selecionar apenas os melhores candidatos para a função. Atributos físicos dos candidatos ao ingresso em cargo público para o exercício do qual o bom condicionamento físico seja imprescindível, que são avaliados durante o próprio certame, por meio de testes de aptidão física que excluem os inaptos mediante comprovação de sua incapacidade física para o exercício das funções atinentes ao cargo. Idade, isoladamente considerada, não pode ser considerada critério discriminatório fundado no interesse público na eficiente prestação do serviço público. Tema no 646 do STF. Violação aos princípios da razoabilidade e da isonomia (art. 111 e 144, CE e art. 5o, I, CF).
2. Limitação mínima de altura para o ingresso no cargo de guarda municipal, que se volta à proteção de bens, serviços e instalações municipais, como dispuser a lei (art. 144, § 8o, CF), e ao apoio operacional à segurança pública, não ofende os princípios constitucionais da razoabilidade e da isonomia. Entendimento consolidado pela Suprema Corte no julgamento da ADPF no 995, segundo o qual as Guardas Municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública. Especificidades do cargo que justificam as exigências legais. Ação direta de inconstitucionalidade procedente, em parte.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2293923-62.2023.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 24/04/2024; Data de Registro: 30/04/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Limite de Idade

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

24/04/2024

Data de publicação:

30/04/2024

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, E EXPRESSÃO "E NO MÁXIMO 30 (TRINTA) ANOS", CONSTANTE DA PARTE FINAL DO INCISO V, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR No 59, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2016, DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA – LIMITAÇÃO MÁXIMA ETÁRIA E MÍNIMA DE ALTURA PARA INGRESSO NO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL – INADMISSIBILIDADE DA LIMITAÇÃO DE IDADE – VIOLAÇÃO AOS

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, E EXPRESSÃO "E NO MÁXIMO 30 (TRINTA) ANOS", CONSTANTE DA PARTE FINAL DO INCISO V, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR No 59, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2016, DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA – LIMITAÇÃO MÁXIMA ETÁRIA E MÍNIMA DE ALTURA PARA INGRESSO NO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL – INADMISSIBILIDADE DA LIMITAÇÃO DE IDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA ISONOMIA – ADMISSIBILIDADE DA RESTRIÇÃO DE ALTURA – NATUREZA DO CARGO, INSERIDO NO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA – ADPF No 995 – ENTENDIMENTO ASSENTADO NO JULGAMENTO DO TEMA No 646 DO STF.
1. Cargo que exige vigor físico dos agentes públicos. O Estado tem todo o direito de selecionar apenas os melhores candidatos para a função. Atributos físicos dos candidatos ao ingresso em cargo público para o exercício do qual o bom condicionamento físico seja imprescindível, que são avaliados durante o próprio certame, por meio de testes de aptidão física que excluem os inaptos mediante comprovação de sua incapacidade física para o exercício das funções atinentes ao cargo. Idade, isoladamente considerada, não pode ser considerada critério discriminatório fundado no interesse público na eficiente prestação do serviço público. Tema no 646 do STF. Violação aos princípios da razoabilidade e da isonomia (art. 111 e 144, CE e art. 5o, I, CF).
2. Limitação mínima de altura para o ingresso no cargo de guarda municipal, que se volta à proteção de bens, serviços e instalações municipais, como dispuser a lei (art. 144, § 8o, CF), e ao apoio operacional à segurança pública, não ofende os princípios constitucionais da razoabilidade e da isonomia. Entendimento consolidado pela Suprema Corte no julgamento da ADPF no 995, segundo o qual as Guardas Municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública. Especificidades do cargo que justificam as exigências legais. Ação direta de inconstitucionalidade procedente, em parte.